Tribunal: STF
Processo: ARE 1361780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Tráfico de entorpecentes. Preliminar de nulidade. interceptação telefônica. Não ocorrência. Absolvição. Inviabilidade. Mercancia demonstrada. Associação para o tráfico. Vínculo permanente. Absolvição. Improcedência. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação inidônea. Redução. Restituição de veículo. Pedido em nome de terceiro. Não conhecimento. 



    Inexiste ilicitude na utilização de informações obtidas por intermédio de interceptação telefônica autorizada judicialmente em outro processo.



    A ausência de juntada da integralidade da interceptação telefônica não gera nulidade quando indicado nos autos o número do processo principal para acesso a todo conteúdo pelas partes, sobretudo com a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa a esse respeito.



    Evidenciado que o entorpecente apreendido era de propriedade dos agentes, que faziam a comercialização da droga, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação.



    Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes quando comprovado nos autos o vínculo associativo estável e permanente dos agentes na mercancia.



    A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais genéricas e em elementos inerentes do tipo penal constitui flagrante ilegalidade, devendo ser redimensionado o quantum para um patamar considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do ilícito.



    Deixa-se de conhecer do pedido de restituição de veículo em nome de terceiro por ausência de legitimidade do agente"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente